Tribunal: TJMT
Processo: 0025685-35.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025685-35.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANTCHESCO ROMARIO VELOSO DE ALENCAR - CPF: 033.710.711-46 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCAS RHUAN CURVO DE LIMA GARCIA - CPF: 026.125.391-31 (APELANTE), VICTORIA REGINA STEFFANI LISBOA - CPF: 034.078.941-71 (ADVOGADO), MARCIA REGINA PEREIRA - CPF: 037.167.301-14 (APELANTE), MICHELL WILSON CERVANTES MIRANDA - CPF: 697.252.411-34 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ARACELES GONCALVES MIRANDA - CPF: 000.739.921-94 (APELADO), MARCIA REGINA PEREIRA - CPF: 037.167.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. REQUERIDOS NÃO CONHECIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA (CTB, ART. 29, II). DANOS MATERIAIS EM HIPÓTESE DE PERDA TOTAL. CRITÉRIO DA TABELA FIPE. DANO MORAL. EXCLUSÃO PARA UM AUTOR E REDUÇÃO PARA OUTRA. PRELIMINARES REJEITADAS (IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E INÉPCIA). DESERÇÃO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condena solidariamente os réus ao pagamento de R$ 52.514,64 por danos materiais, julga improcedentes os lucros cessantes e fixa R$ 15.000,00 para cada autor a título de danos morais. Os recursos buscam (i) o não conhecimento/acolhimento de preliminares, (
ii
) o afastamento de responsabilidade, (
iii
) a revisão dos critérios e dos valores de indenização e (
iv
) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há sete questões em discussão: (i) definir se há irregularidade de representação no recurso de
um dos réus
; (
ii
) estabelecer se o recurso d
o outro réu
deve ser conhecido diante do indeferimento da gratuidade e da ausência de preparo; (
iii
) determinar se a petição inicial é inepta; (
iv
) verificar a responsabilidade civil pela colisão traseira e eventual excludente; (v) fixar o critério dos danos materiais em contexto de perda total; (vi) aferir a configuração do dano moral para cada autor e o respectivo quantum; e (
vii
) redistribuir os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A outorga de nova procuração não revoga automaticamente mandato anterior, ausente cláusula de exclusividade ou revogação expressa, de modo que subsiste a representação do advogado subscritor do recurso (CPC, art. 76).

4.
O indeferimento da justiça gratuita após intimação para comprovação (CPC, art. 99, § 2o) e a ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado acarretam deserção e impedem o conhecimento do recurso (CPC,
arts
. 1.007 e 932, III).

5.
A petição inicial é apta quando descreve fatos, causa de pedir e pedidos certos e determinados, permitindo a defesa; alegadas inconsistências sobre “perda total” e orçamentos dizem respeito ao mérito, não configurando inépcia (CPC, art. 330, § 1o, II, III e IV).

6.
Em colisão traseira, incide presunção de culpa do condutor que colide (CTB, art. 29, II), competindo-lhe provar excludente; não demonstrada culpa exclusiva da vítima, mantém-se a responsabilidade civil subjetiva (CC,
arts
. 186 e 927).

7.
Em hipótese de perda total do veículo, a indenização material deve observar o valor de mercado apurado pela Tabela FIPE à época do sinistro, sendo inadequado fixá-la por orçamento particular desacompanhado de efetivo desembolso, para evitar enriquecimento sem causa.

8.
A ausência de prova de pagamento de reparos e a proximidade/superação dos orçamentos em relação ao valor de mercado reforçam a adoção da Tabela FIPE como critério indenizatório.

9.
O dano moral não se configura para
o autor
quando não comprovadas lesões ou repercussão relevante a direitos da personalidade, caracterizando mero aborrecimento.

10.
O dano moral é devido
à autora
, diante do sofrimento decorrente do acidente e do contexto fático, porém o valor deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em observância à proporcionalidade e à prova produzida.

11.
A sucumbência é recíproca e deve ser redistribuída na proporção de 70% aos réus e 30% aos autores, com manutenção dos honorários em 10% sobre a condenação e observância da suspensão da exigibilidade aos beneficiários da gratuidade (CPC, art. 86, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso d
o primeiro requerido
não conhecido por deserção. Preliminares rejeitadas. Recurso
de
do
segundo requerido
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A outorga de novo mandato não revoga automaticamente o anterior e, ausente cláusula de exclusividade, não há irregularidade de representação.

Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo após intimação, o recurso é atingido pela deserção.

A controvérsia sobre perda total e orçamentos refere-se ao mérito e não caracteriza inépcia da inicial quando
presentes narrativa
, causa de pedir e pedidos certos.

Em colisão traseira, aplica-se a presunção de culpa do condutor que colide (CTB, art. 29, II), incumbindo-lhe comprovar excludente, sob pena de responsabilização (CC,
arts
. 186 e 927).

Em perda total de veículo, os danos materiais devem ser fixados pelo valor de mercado segundo a Tabela FIPE vigente à época do acidente.

O dano moral exige demonstração de lesão relevante a direitos da personalidade, sendo indevido em mero aborrecimento e passível de redução quando o contexto fático assim recomenda.

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, art. 29, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 76, 86, caput, 99, § 2o, 330, § 1o, II, III e IV, 932, III, 1.007 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, Apelação no 20160310007923, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16.08.2017, DJE 22.08.2017; TJ-RJ, Apelação no 0819236-07.2022.8.19.0202, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024, pub. 22.08.2024; TJ-SC, Apelação no 5021123-11.2020.8.24.0038, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, 2a Câmara de Direito Civil, j. 08.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
0025685-35.2014.8.11.0002

FRANTCHESCO ROMARIO VELOSO DE ALENCAR
e
LUCAS RHUAN CURVO DE LIMA GARCIA
X

MICHELL WILSON CERVANTES MIRANDA
e
ARACELES GONCALVES MIRANDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por
LUCAS RHUAN CURVO DE LIMA GARCIA
e, outro interposto
por

FRANTCHESCO ROMARIO VELOSO DE ALENCAR
, ambos
com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada
contra os apelantes
por MICHELL WILSON CERVANTES MIRANDA e ARACELES GONÇALVES MIRANDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 52.514,64 a título de danos materiais; (b) julgar improcedentes os lucros cessantes; e (c) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada autor, a título de danos morais, com os consectários ali fixados
(
Id. 306352890
)
.

Em seu recurso de
apelação (
Id.
306352892
),
o

apelante,
Lucas Rhuan Curvo de Lima Garcia,
s
ustenta, inicialmente, que houve omissão na sentença quanto ao pedido de justiça gratuita, formulado na contestação (Id 70816378), o que deve ser suprido em grau recursal ou, alternativamente, com a remessa dos autos à origem para apreciação do pleito.

Defende também a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os próprios autores da ação reconheceram que o real causador do acidente foi
Frantchesco
(Id 70816364). Assim, não sendo proprietário nem condutor do veículo, tampouco tendo contribuído para o acidente, não poderia figurar no polo passivo. Argumenta que a mera declaração prestada perante a autoridade policial não tem o condão de justificar sua responsabilização civil, especialmente porque a solidariedade não se presume, exigindo previsão legal ou contratual inexistente no caso.

A parte apelante sustenta, ainda, que a sentença impôs responsabilidade solidária de forma indevida, já que não houve conluio, instigação ou coautoria, o que configura violação aos princípios
da legalidade e da culpabilidade. Ressalta que o artigo 942 do Código Civil não se aplica, pois não há prova de participação conjunta ou de contribuição para o ilícito.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo em seu desfavor (art. 485, VI, do CPC); (
ii
) alternativamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; (
iii
) subsidiariamente, que seja afastada a responsabilidade solidária, limitando-se a condenação apenas ao verdadeiro causador do acidente; (
iv
) a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários recursais; e (v) o deferimento da justiça gratuita, ou o retorno dos autos para análise do pedido.

A parte apelante,
Frantchesco
Romário Veloso de Alencar, inicia suas razões recursais alegando, em preliminar, a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, §1o, II, III e IV, do CPC. Sustenta que a narrativa fática, a causa de pedir e os pedidos são incoerentes e contraditórios, pois os autores, ao mesmo tempo em que afirmam que o veículo teria sofrido perda total, apresentam orçamento de peças e serviços de pintura no valor de R$ 52.514,64, situação logicamente incompatível. Aduz, ainda, ausência de clareza sobre o parâmetro indenizatório (se valor de mercado ou reparo parcial), além da falta de nexo causal e de determinação objetiva do pedido, razão pela qual defende a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, a parte apelante sustenta, em primeiro lugar, a ausência de responsabilidade civil, argumentando que não há prova de culpa ou conduta ilícita de sua parte e que, ao contrário, o vídeo dos autos demonstraria comportamento imprudente da parte autora, que trafegava em velocidade incompatível com a via, praticamente parada em faixa de trânsito rápido. Defende, portanto, que a conduta da vítima rompeu o nexo causal, afastando seu dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, alega que não houve comprovação mínima, visto que, sendo caso de perda total, o valor indenizatório deveria ter sido fixado segundo a Tabela FIPE e não com base em orçamento particular inconsistente. Ressalta também a ausência de prova de propriedade do veículo e de documentos essenciais, como laudo de perda total ou baixa no Detran.

Sobre os danos morais, sustenta que não houve demonstração de efetivo abalo psicológico ou violação relevante a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem gravidade. Assim, defende a improcedência do pedido.

Subsidiariamente, a apelante requer, caso mantida a condenação, a redução dos valores arbitrados, por serem excessivos e desproporcionais, pleiteando que a indenização por danos
morais seja limitada a R$ 5.000,00 para ambos os autores e que os danos materiais sejam fixados apenas segundo a Tabela FIPE vigente à época do acidente.

Ao final, a parte apelante requer:

(i)
o
provimento do recurso para reconhecer a inépcia da inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito;
(
ii
) a
lternativamente, a improcedência total dos pedidos autorais por ausência de responsabilidade, falta de comprovação dos danos materiais e inexistência de dano moral indenizável;
(
iii
) s
ubsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais e a limitação da indenização material ao valor da Tabela FIPE;
(
iv
) a
condenação dos recorridos ao pagamento de honorários recursais

(Id. 306352895)
.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 30632898)
, nas quais os autores pugnam pelo não conhecimento do recurso de Lucas por deserção
, bem como pela negativa de seguimento ao recurso de
Frantchesco
por irregularidade de representação
, e
ainda,
pela rejeição das demais alegações, insistindo na manutenção da sentença, com o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus e a suficiência da prova produzida quanto aos danos experimentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIM
INAR
(DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

DO RECURSO DE
FRANTCHESCO
)

Eminentes pares:

Quanto à alegada irregularidade de representação processual do recurso de
Frantchesco
, argumentam os apelados que o apelo foi subscrito por advogado que já não detinha poderes, haja vista a outorga posterior de mandato a outro patrono.

Todavia, não lhes assiste razão.

No processo civil brasileiro, a outorga de nova procuração a outro patrono não implica, automaticamente, a revogação da anteriormente conferida, salvo se houver cláusula expressa nesse sentido ou declaração inequívoca da parte. É plenamente possível a coexistência de vários instrumentos de mandato, habilitando mais de um advogado a atuar simultaneamente nos autos. Apenas na hipótese de constar cláusula de exclusividade é que se cogita de revogação tácita do mandato anterior, o que não se verifica no caso em exame. Assim, subsiste a validade da procuração outorgada ao subscritor do recurso, razão pela qual não há que se falar em irregularidade de representação. Ademais, mesmo que se considerasse configurado algum vício, tratar-se-ia de hipótese sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não sendo caso de não conhecimento do recurso.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA DESERÇÃO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS RHUAN CURVO)

Eminentes pares:

Em seguida, importa salientar que o recurso de apelação interposto por Lucas Rhuan Curvo não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal. Com efeito, ressai dos autos que o requerido interpôs recurso de apelação, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo do recurso (Id. 306352892).

Através do despacho de Id. 308515359, a Relatora determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Apesar de intimado a apresentar a documentação exigida, o apelante não atendeu de forma integral e satisfatória à determinação judicial, limitando-se a acostar documentos parciais.

Diante disso, a Relatora, por meio de decisão fundamentada (Id. 311598
8
64), indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

O prazo, contudo, transcorreu in albis, sem que o preparo fosse efetuado.

Assim, diante da ausência de recolhimento,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Lucas Rhuan Curvo, por deserção, com fundamento nos
arts
. 1.007 e 932, III, do CPC.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

Eminentes Pares:

A
preliminar de inépcia da petição inicial, arguida por
Frantchesco
, não merece guarida. A peça inaugural apresenta narrativa clara dos fatos, exposição coerente da causa de pedir e
formula
pedidos certos e determinados, possibilitando ampla defesa e contraditório.

A alegada contradição entre a tese de perda total e a juntada de orçamento de peças não configura vício de inépcia, mas questão probatória a ser enfrentada no mérito, não havendo incompatibilidade lógica que inviabilize a apreciação do pedido.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de inépcia
da petição inicial
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso de
Frantchesco
.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, especificamente colisão traseira, e a consequente obrigação de indenizar os danos materiais e morais reconhecidos em sentença.

Na origem, trata-se de ação indenizatória em que os autores narram que trafegavam regularmente pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, quando foram abruptamente atingidos na traseira pelo veículo Astra/GM, conduzido por
Frantchesco
e de propriedade de Márcia Regina Pereira, em alta velocidade e sob visível influência de álcool. Sustentam que, em razão da colisão, seu veículo sofreu perda total e a autora
Araceles
suportou fratura craniana, escoriações e abalo psicológico, além do trauma por estar acompanhada do filho menor.

O juízo de primeiro grau, entendendo que se tratava de colisão traseira, aplicou a presunção de culpa prevista no art. 29, II, do CTB, e reconheceu que os réus não lograram demonstrar excludente de responsabilidade. Concluiu estarem presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva (conduta, dano e nexo causal), fixando indenização por danos materiais em R$ 52.514,64 e danos morais em R$ 15.000,00 para cada autor, afastando, contudo, os lucros cessantes por ausência de prova específica.

É incontroverso que a colisão traseira atrai a presunção de culpa do condutor que colide, nos termos do art. 29, II, do CTB, incumbindo-lhe a prova de fato impeditivo ou excludente da responsabilidade. Não havendo tal prova nos autos, mantém-se a configuração da responsabilidade civil subjetiva (
arts
. 186 e 927 do CC).

No tocante aos danos materiais, verifica-se que os autores apresentaram apenas orçamentos e ordem de serviço em valores que se aproximam ou até superam o preço de mercado do veículo
(Id. 306352868 – pág. 1/4)
, sem qualquer comprovação de efetivo desembolso.

A jurisprudência
pátria
orienta que, em casos de perda total, o critério indenizatório mais adequado é a Tabela FIPE vigente à época do acidente, justamente para evitar enriquecimento sem causa
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE SENTENÇA ULTRA PETITA
E COISA JULGADA
REJEITADAS.

PERDA TOTAL DE VEÍCULO RECONHECIDA. VALOR DO BEM PELA TABELA FIPE À ÉPOCA DO SINISTRO
. VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO A FINANCEIRA E EVENTUAL SALDO AO
SEGURADO.
RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS DO BEM. MULTAS DE TRÂNSITO A CARGO DO CONDUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO
DANOSO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Haverá coisa julgada se a ação possuir "as mesmas partes,
a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido" (art. 337, § 2o do CPC), o que não ocorre no presente caso em que, embora com as mesmas partes e iguais pedidos, as causas de pedir são manifestamente distintas, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar
ventilada.
2. Rejeita-se a preliminar de vício de julgamento (sentença
ultrapetita
), pois decidiu-se questão que é reflexo do pedido feito na peça inicial. Embora o pedido apresentado pela apelada no que tange à franquia do seguro não esteja de acordo com a melhor técnica, o núcleo de sua pretensão é reconhecer a perda total do veículo, cabendo ao Magistrado aplicar o direito nos limites em que foi requerido (art. 128 do CPC/1973 e
art
.
141 do CPC/2015). Assim, reconhecida a perda total do bem sinistrado, a devolução da franquia efetivamente paga é consectário natural desta conclusão, por se tratar de obrigação estipulada livremente em contrato. 3.
Ocorrido o sinistro e sendo atestado que o veículo não possui mais condições de trafegar com segurança em via pública na forma da legislação vigente (Resolução
no.
544/2015 do CONTRAN), deve a seguradora indenizar o segurado na forma e nos limites estabelecidos pelo contrato firmado entre as partes pelo valor do bem previsto na TABELA FIPE à época do acidente, devidamente atualizado desde o evento danoso, na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes desta Corte. 4. Ante a expressa previsão contratual de que a empresa seguradora deve adimplir diretamente ao credor fiduciário, em caso de perda total do veículo alienado fiduciariamente, ocorrido o sinistro, tem obrigação de
cumprir com o contrato e de efetuar tal
pagamento.
Eventual diferença a maior entre o saldo devedor e o valor da indenização previsto na apólice deve ser revertida em prol da segurada, ficando a seguradora sub-rogada no direito aos salvados. 5. Cabe a seguradora arcar com todos os débitos tributários (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) do veículo acidentado vencidos após a ocorrência do sinistro (19.02 .2015), devendo a parte segurada arcar com aqueles existentes até a época do infortúnio. 6. Cabe ao proprietário o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito do veículo sinistrado ocorridas até a sua efetiva entrega a seguradora, não podendo tal ônus ser transferido a seguradora, a qual não deu causa ao ilícito.
7 .
Tratando-se de indenização securitária, a correção monetária é devida a partir da data em que o valor do seguro deveria ter sido pago (sinistro) e os juros de mora são contados da citação (art. 405 do Código Civil e art. 219, do CPC).
8.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
”

(
TJ-DF 20160310007923 DF 0000767-04.2016 .8.07.0003, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2017, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
22/08/2017.
Pág
.
: 707-716)

“
APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO PARTICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RÉ. 1. Colisão traseira que atingiu o automóvel do Autor. Veículo que aguardava para fazer uma conversão e, com o impacto, veio a colidir com o muro de um
imóvel.
2. Avarias que levaram à perda total do veículo, diante dos orçamentos apresentados. Autor que sofreu lesão leve (luxação), sendo encaminhado ao hospital.
3.
Empresa de transporte que não logrou comprovar a culpa exclusiva da vítima. Provas que demonstram que o acidente ocorreu devido à imprudência do motorista na condução do coletivo, que não conseguiu evitar o evento danoso. 4. Inconformismo da
Ré.
Alegação de cerceamento
da defesa. Pretensão de abatimento do valor equivalente à venda do salvado. 5. Decisum que se reforma, em
parte.
6.
Danos materiais correspondentes ao valor de mercado do veículo, de acordo com a tabela FIPE, na época do acidente, no aporte de R$41.026,00.
Ressalvado que, com o pagamento da indenização, a Ré poderá levantar o automóvel danificado e proceder à sua venda para que seja abatido o valor de seu
prejuízo.
6. Dano moral configurado, mantendo-se a verba compensatória consoante o disposto na Súmula 343/TJRJ. Consectários de mora devidamente arbitrados.
7.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08192360720228190202 202400158490, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS
REQUERIDOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS EM RODOVIA ESTADUAL. TESE DE CUPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR. REJEIÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CORROBORADO POR FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E ABALROOU O AUTOMÓVEL DOS
DEMANDANTES.
OBJEÇÃO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
VEÍCULO TOTALMENTE DESTRUÍDO NO ACIDENTE. RESSARCIMENTO QUE DEVE OCORRER PELO VALOR DE MERCADO BASEADO NA TABELA
FIPE
.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABATIMENTO DO VALOR DA SUCATA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO DA
ESTRUTURA REMANESCENTE. ÔNUS QUE COMPETIA AOS
RÉUS.
EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. ABALO MORAL INDENIZÁVEL EVIDENCIADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
SENTENÇA ESCORREITA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM NO PATAMAR LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5021123-11.2020.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 08-02-2024).
”
(TJ-SC - Apelação: 5021123-11.2020.8.24 .0038, Relator.: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 08/02/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, entendo que a indenização material deve ser fixada conforme o valor de mercado do veículo (FIPE)
à época do acidente
, afastando-se o critério adotado na sentença.

Em relação aos danos morais, a situação demanda análise diferenciada para cada autor. Quanto a
Michell
Wilson, não houve comprovação de lesões físicas ou qualquer repercussão psicológica relevante. Para ele, a indenização material já repara o prejuízo patrimonial, não havendo fundamento para condenação em danos morais, sob pena de se indenizar mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito.

Já em relação à autora
Araceles
, embora tenha alegado fratura craniana, os exames médicos acostados aos autos (ressonâncias magnéticas de crânio e coluna cervical
– Id. 306352868 – pág. 24/25
) não evidenciaram alterações significativas, afastando a gravidade inicialmente narrada. Ainda assim, é razoável admitir que ela tenha suportado sofrimento e abalo emocional em virtude do acidente, sobretudo por estar acompanhada do filho menor. Contudo, o valor arbitrado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante da prova dos autos, devendo ser reduzido para R$
10
.000,00, quantia mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Frantchesco
Romário Veloso de Alencar, para
(i) f
ixar a indenização por danos materiais com base na Tabela FIPE vigente à época do acidente, em substituição ao valor de R$ 52.514,64 fixado na sentença;
(
ii
) e
xcluir a indenização por danos morais em favor de
Michell
Wilson Cervantes
Miranda;
(
iii
) r
eduzir a indenização por danos morais devida à autora
Araceles
Gonçalves Miranda para R$
10
.000,00
.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais em proporção adequada entre as partes, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade judiciária, se deferida.

Em razão da modificação parcial do conteúdo decisório da sentença, reajustam-se os ônus sucumbenciais, atribuindo-se
ao
s ré
u
s o pagamento de
70
% das custas processuais e honorários advocatícios, e aos autores os
30
% restantes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Mantêm-se os critérios da sentença quanto à forma de apuração dos honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.